Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, devendo a requerida promover a retirada do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome referente ao débito impugnado nestes autos. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor narrou que em 16/10/2020 teve o parcelamento da compra de um celular negado, sob a justificativa de restrição no SERASA. Noticiou que ao realizar pesquisa junto aos órgãos de proteção ao crédito, deparou-se com a negativação, proveniente da ausência de pagamento de uma fatura Claro, referente a data de 12/01/2024, dívida desconhecida. Pugnou pela declaração de inexistência de débito, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado a espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 71906388). Foram apresentadas contrarrazões (ID 71633429).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos morais decorrente da inserção do nome do requerente na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Em suas razões recursais, o requerente alegou que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito violou os princípios que regem as relações de consumo e configura violação à honra objetiva (imagem perante terceiros) e à honra subjetiva (dignidade pessoal). Sustentou que “a manutenção indevida do nome do consumidor (parte recorrente) em cadastros de inadimplentes configura má prestação de serviço, consequentemente, dano moral presumido, sendo dispensável a demonstração do prejuízo”. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Houve a inserção de dado do autor junto ao sistema Serasa Limpa Nome, conforme documento acostado aos autos pelo autor (ID 71632242). A situação não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Ressalte-se constar do documento que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes da SERASA.
8. Em que pese a inclusão de cobrança potencialmente indevida, o registro na plataforma Serasa Limpa Nome isoladamente não configura dano moral in re ipsa. Não há elementos que comprovem que a aludida inscrição gerou abalo na esfera extrapatrimonial do autor. Apesar de caracterizar aborrecimento, a conduta não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.